Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-63.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002491-63.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA REIS SILVA - CPF: 084.905.395-10 (APELADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO HARNISCH - CPF: 044.428.249-16 (ASSISTENTE), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME MAIS GRAVOSO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS QUE DEMONSTREM O ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU HABITUALIDADE NO TRANSPORTE DE DROGAS - ABORDAGEM DE ROTINA –
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA [3KG DE COCAÍNA]
- JULGADO DO TJMT –DIREITO SUBJETIVO À MINORANTE – REGIME INICIAL – REGIME ABERTO – PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA – AUTORIZAÇÃO – MANUTENÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade da droga apreendida [3KG] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ

(HC no 446288/SP; HC 458125/MT; HC no 451607/ES).

As circunstâncias fáticas [transporte de 3kg, em uma bolsa, em ônibus de linha convencional] condizem com a categoria de “
mula
”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal m
ula
, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-
mula
-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo”,
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

A primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [menor de 4 anos] autorizam o estabelecimento do aberto, notadamente porque reconhecida a hipótese do tráfico privilegiado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AREsp n. 1.586.876/MT).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002491-63.2023.8.11.0037- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S):

CARLA REIS SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1002491-63.2023.8.11.0037), que condenou CARLA REIS SILVA por tráfico de drogas a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 174747935).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que: 1) apelada se dedicava à atividade delituosa, razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado seria inaplicável; 2)
“a elevada quantidade de drogas”
justificaria a imposição do regime fechado.

Requer o provimento para seja
“afastada a aplicação da causa de diminuição”
e
“alterado o regime para o fechado”

(ID 174747942).

CARLA REIS SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174747947).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Irresignação do Ministério Público. 1) Almejado afastamento do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. Procedência. Transporte interestadual de expressiva quantidade de substância entorpecente. Indicação de maior reprovabilidade da conduta da acusada e mais intensa interação com o comércio criminoso. Dedicação às atividades criminosas. 2) Pretendida imposição do regime inicial fechado. Possibilidade. Reconhecimento de circunstância judicial desfavorável. Apreensão de mais de três quilos de cocaína. Aplicação do Enunciado Criminal no 47 do E. TJMT e Precedentes do STJ. Parecer pelo provimento do apelo ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 177642183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“[...]No dia 08 de fevereiro de 2023, por volta das 21h47min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada CARLA REIS SILVA trazia consigo e transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 3.047,04kg (três quilos, quarenta e sete gramas e quatro centigramas) de cocaína, acondicionada em 03 (três) tabletes, conforme Termo de Apreensão (Id.112931332), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 512.3.10.9871.2023.103278-A01 (Id.112937596), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de CARLA REIS SILVA, supra qualificada, como incursa nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, incisos V, ambos da Lei no 11.343/06; [...]”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotor de Justiça – ID 174747896
).

O Juízo singular dosou as penas da apelada nos seguintes termos:

“1a FASE Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (3.047,04 kg divididos em 03 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2a FASE

Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 01 ano e 100 diasmulta, perfazendo a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3a FASE

Assim, considerando que a denunciada é primária, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, aplico à mesma o privilégio, nos termos do art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, contudo, na fração de 1/3 (um terço), pois, as circunstâncias do flagrante revelam que foi apreendido 3.047,04 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína, quantidade considerável de entorpecente danoso ao organismo humano.

De outra parte, presente a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 3 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal.

Substituiu-o a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a ser indicadas pelo juízo da execução penal.
[...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 174747935).

Pois bem.

O Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado por estarem preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, tampouco integrar organização criminosa].

No caso, não há investigações prévias que demonstrem o envolvimento da apelante com organização criminosa ou que era habitual trazer drogas consigo, visto que foi preso em abordagem de rotina, consoante depoimento dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal [Rafael Augusto Harnisch Daniel Novaes Leal Jardim - IDs 174747863, 174747864 e Relatório de Mídias ID’s 174747938].

Anote-se que a quantidade de cocaína apreendida [3kg] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Noutro giro, as circunstâncias fáticas [transporte de 3kg, em uma bolsa, em ônibus de linha convencional] condizem com a categoria de “
mula
”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal m
ula
, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-
mula
-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo”,
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Nesse contexto, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], deve ser mantido o tráfico privilegiado aplicado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) pelo Juízo singular.

Em relação ao regime fechado pugnado pelo órgão ministerial, a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [menor de 4 anos] autorizam o estabelecimento do aberto, notadamente porque reconhecida a hipótese do tráfico privilegiado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AREsp n. 1.586.876/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.2.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023